Tribunal: TJDFT
Processo: 0726574-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ARTIGO 139, IV, DO CPC. MEDIDAS COERCITIVAS. APREENSÃO DE PASSAPORTE E SUSPENSÃO DA CNH. INAPLICABILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.
1. O novel Código de Processo Civil, em seu artigo 139, IV, permitiu ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, bem como a apreensão do Passaporte dos devedores gera notável constrangimento ilegal, uma vez que os priva de direitos amplamente assegurados, sem a certeza, no entanto, de se chegar a um resultado útil ao processo, que é a satisfação do crédito.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.